Tribunal: TJMT
Processo: 0003686-10.2013.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003686-10.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATHARINO DE LIMA ESPIRITO SANTO - CPF: 207.390.521-87 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO), Companhia Mutual de Seguros Ltda (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003686-10.2013.8.11.0051– Campo Verde

Apelante
:
Catharino de Lima Espírito Santo.

Apelados
:
Viação Nova Integração Ltda. e Companhia Mutual Seguros.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ABALROAMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA -

CONSERTO DO VEÍCULO – AVARIAS DECORRENTES DO SINISTRO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por ausência do método apontoado, a afastar a confiabilidade do laudo, vez que não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica, tampouco em nulidade por ausência de respostas aos quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo expert.

Não havendo comprovação da existência de nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e as avarias encontradas no veiculo, não há que falar em dever de indenizar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003686-10.2013.8.11.0051– Campo Verde

Apelante
:
Catharino de Lima Espírito Santo.

Apelados
:
Viação Nova Integração Ltda. e Companhia Mutual Seguros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Catharino de Lima Espírito Santo
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos
da A
ção de Reparação de Danos Materiais em Acidente Automobilístico c.c Danos Morais nº 0003686-10.2013.811.0051
,
proposta em face da
Viação Nova Integração Ltda
., que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade com fulcro no art. 98, §3º do citado
Códex.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o perito não apresentou indicação do método cientifico utilizado, além disso, excedeu os limites do exame técnico ao emitir opinião no laudo, não respondendo com objetividade os esclarecimentos formulados.

No mérito, assevera que a ação foi proposta em 2013, e que a perícia apenas foi realizada em 2017, no entanto, os documentos e a prova testemunhal comprovam a existência de danos estruturais, que atestam que os componentes do carro não foram substituídos, mas consertados.

Forte em tais argumentos, pede seja acolhida a preliminar, a fim de anular a sentença, e, no mérito, a reforma do
decisum
objurgado
.

Contrarrazões pela seguradora no Id n. 140293176, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 09 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003686-10.2013.8.11.0051– Campo Verde

Apelante
:
Catharino de Lima Espírito Santo.

Apelados
:
Viação Nova Integração Ltda. e Companhia Mutual Seguros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, na qual se objetiva a condenação da requerida – Viação Nova Integração Ltda.-, ao ressarcimento dos prejuízos em razão do abalroamento entre o veículo do autor, com ônibus de propriedade da empresa requerida.

Narrou o autor na inicial, que o veículo Vw/Voyage, placa NPF-0538, ano 2009, envolveu em um acidente de trânsito com o ônibus de propriedade da empresa de transporte que, na oportunidade, assumiu a culpa pelo sinistro, arcando com o conserto do automóvel.

Segue relatando que o reparo não foi realizado de forma adequada, de sorte que o veiculo continuou apresentado vários defeitos originários do acidente.

Nesse contexto, propôs a demanda objetivando a condenação da ré à substituição do veiculo ou o pagamento dos reparos necessários, além da indenização por danos morais.

Transcorrido regularmente a marcha processual, com a denunciação da lide da seguradora, saneado o feito, e realizada a instrução do processo, com a produção de provas pericial e oral, seguida da apresentação das razões remissivas, sobreveio sentença de mérito, pela improcedência dos pedidos.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa, com fulcro na nulidade do laudo pericial, derivada da não indicação do método cientifico utilizado na realização da prova técnica, e por ter extrapolado os limites do exame técnico ao emitir opinião no laudo, não respondendo com objetividade os esclarecimentos formulados.

Baldados os argumentos trazidos, a tese recursal não encontra fundamento a inquinar de nulidade o laudo do
expert,

uma vez que, a não indicação do método utilizado pelo perito no estudo realizado, não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica. Lado outro, a apresentação de respostas aos quesitos complementares não constitui cerceamento de defesa, se o laudo aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada, e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo profissional.

Demais a mais, a parcialidade do perito, possui mecanismo processual adequado, a fim de suscitar eventual suspeição ou impedimento
do expert
, que exige fundamentação robusta, a qual não encontra respaldo na alegação de aposição da opinião pessoal no exame, até porque, a conclusão do laudo pericial representa as observações técnicas do perito em relação ao objeto periciado.

Nesse sentido:

“ DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA PERÍCIA – ENTENDIMENTO DIVERSO DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR, APRESENTADO NA PETIÇÃO INCIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são irrelevantes para alterar a conclusão do expert.

A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa”. (
RAC n.

1001378-21.2019.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Publico,

Rel. Des. Marcio Vidal, J. 07.04.22 - negritei).

No ponto, já manifestei em caso análogo, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES: DECADÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO –
PERITO SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – FALTA DE RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS -

MÉRITO - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO PORCELANATO - EMPENOS -

CONSTATAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo previsto no art. 26, II, do CDC, aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor, não se tratando de prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória por vicio do produto, onde incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 da norma consumerista.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por insuficiência técnica, a afastar a confiabilidade do laudo, quando o exame é atestado por 3 profissionais com expertise na área periciada, tampouco em

nulidade por ausência de respostas ao quesitos suplementares quando

o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que as razões remissivas constitui ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as alegações anteriores seu pleito merece acolhimento.

[...]

Recurso desprovido”.
(RAC n.

0010913-97.2017.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 09.12.21 – negritei.)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de falha no conserto do veículo do autor, envolvido em acidente automobilístico.

Nesse contexto, o conjunto fático-probatório produzido nos autos, corroborados por documentos, laudo pericial e prova testemunhal, demonstram que os danos encontrados no veículo do apelante não possuem correlação com o acidente ocorrido entre

este

e o ônibus da apelada.

No ponto, a prova pericial foi conclusiva de que as avarias que apresentam o veiculo e os problemas estruturais identificados, não possuem nexo de causalidade com o sinistro ocorrido em 24.01.2012, onde os danos não atingiram a estrutura do carro, por ter sido considerado de pequena monta, mas decorrem, sobretudo, de um novo evento em que se envolveu o automóvel, e sobretudo pela

má conservação, em razão da ausência de manutenção e uso do veículo em condições inapropriadas, além

do próprio desgaste natural pela utilização do bem, veja:

[...] 1.
Há danos estruturais (sic.) no veículo
?

Resposta 1 – Na data da vistoria foi constatado danos a estrutura do veículo.

2. Defina qual parte estrutural restou danificada em decorrência do acidente relatado (sic.) nos autos?

Resposta 2 – Foi constatado que houve solda para reparo da estrutura no veículo na parte onde está localizado o suporte do cinto, porém não se pode atribuir o dano ao sinistro ocorrido, tendo em vista que o veículo apresenta sinais de envolvimento em outros sinistros após o reparo realizado.

3.
Há nexo causal entre histórico de documentos juntados aos autos (Boletim de Acidente, fotos e demais documentos) e o dano estrutural existente no veículo
?

Resposta 3 – Nos documentos apresentados aos autos
não foram identificadas (sic.) informações quanto a danos na estrutura do veículo.

4. O dano estrutural impede alinhamento e CAMBAGEM no veículo?

Resposta 4 – Quando ocorre dano a estrutura do veículo, o automóvel não volta a ter bom alinhamento de cambagem.

[...]

6. Os componentes do veículo como portas, porta-luvas, bancos está fios e firmes ou se mostram desalinhados e frouxo se comparado com a forma original?

Resposta 6 –
O veículo encontra-se em ruins condições de conservação
, e os componentes mantêm (sic.) as mesmas condições,
entretanto nada relacionado ao sinistro que ensejou a demanda, e sim às condições de uso do automóvel
.

7
.
Os danos estruturais advindos (sic.) da batida ocasionaram infiltração de água e poeira no veículo?

Resposta 7 – A presença de poeira identificada (sic.) no veículo
relaciona-se (sic.) às condições de uso,
relacionados ao tráfego do veículo em vias não pavimentadas com os vidros abertos.

8.
A existência dos danos estruturais (sic.) no veículo é causa impeditiva de circulação do veículo
?

Resposta 8 – Conforme devidamente apresentado no escopo do laudo pericial,
o veículo apresenta condições ruins de conservação, os pneus estão sem vida útil o que pode interferir na sua circulação, entretanto tais fatores
não foram oriundos do sinistro ocorrido que ensejou a presente

demanda
, e sim da ausência de manutenção do veículo e as condições de uso e manutenção
.

Concluindo, assim:

IV.
Feitas tais considerações, não é possível atribuir os problemas havidos na suspensão ao sinistro ocorrido, visto que o veículo apresenta diversos danos estéticos e mecânicos oriundos da forma da sua utilização e da falta de manutenção adequada.

[...]

Assim sendo, a perícia técnica realizada,

apontou que os

danos registrados nos componentes do veículo decorrem de circunstâncias distintas, notadamente, em decorrência de um novo sinistro no qual se envolveu o automóvel, aliado a

falta de manutenção adequada, e do próprio desgaste pelo uso do bem,

sem quaisquer evidências e nexo com o evento reclamado pelo abalroamento e reparo inapropriado.

Assim sendo, carecendo nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido em 2012 e os defeitos apresentados no automóvel empós, não há que se falar no dever de indenizar, porque ausente os elementos da responsabilidade civil.

A proposito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL ENTRE A ATITUDE ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS – NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS
– RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são a ocorrência do dano, o nexo causal entre o eventus damni e a ação, ou omissão, do agente público, ou prestador de serviço público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Não há como impor a obrigação reparatória ao ente público, quando a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a atitude estatal e o dano experimentado”
. (RAC n.

1000643-17.2018.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Des. Marcio Vidal, J. 07.03.22 - negritei)

Assim sendo, não merece reparos a sentença objurgada.

Desta feita, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria nesta instancia recursal, como determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15% sobre o valor da causa, mantendo, outrossim, a exigibilidade suspensa por força do §3º do art 98 do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022